Tribunal: TJDFT
Processo: 0705596-18.2025.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-18

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA DEPOSITADO EM CONTA CORRENTE COM O INTUITO DE QUITAR PARCELAS PRETÉRITAS INADIMPLIDAS. ILEGALIDADE. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. NECESSIDADE. POSTULADO CONSTITUCIONAL DA DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA.
1. É defeso à instituição financeira, em nítido exercício de autotutela, reter integralmente os valores depositados em conta bancária relativos ao salário do correntista para amortizar parcelas pendentes de pagamento, porquanto é imprescindível preservar a manutenção do mínimo existencial do devedor e/ou de sua família.
2. Conforme pacífica jurisprudência do colendo STJ, a retenção integral do salário da correntista resulta em ilícito passível de indenização por dano moral. 3.1. “Quantum” fixado a esse título - R$ 3.000,00 (três mil reais) - em consonância com os requisitos para tal mister.
3. Recurso do autor conhecido e provido. Recurso do banco réu desprovido.